Tribunal: CARF
Processo: 13502.721308/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Mineiro Fernandes
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.721308/2014-97
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.274 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRASKEM S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/02/2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES FÁTICAS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.721308/2014-97
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.274 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721308/2014-97

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
ao amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações
posteriores, em face do Acórdão no 3201-005.934, de 22/10/2019, integrado pelo Acórdão no
3201-007.265, de 24/09/2020, cujas ementas e dispositivos de decisão se transcrevem a seguir:

Acórdão n.o 3201-005.934:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 28/02/2003
VALORES DECLARADOS EM DCTF. PERÍODO ANTERIOR A 31/10/2003.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO OBRIGATÓRIO. SALDO ZERO DECORRENTE
DE COMPENSAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. PRAZO QUINQUENAL
DESCUMPRIDO.
A cobrança de valores através de auto de infração, ainda que tais valores já
tenham sido declarados pelo contribuinte é necessária. Quando a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF apresentada, busca liquidar os
débitos mediante compensação, sustentando o declarante não haver saldo a
pagar não há reconhecimento e constituição de dívida, devendo o fisco,
necessariamente, dentro do prazo quinquenal, efetuar o lançamento do débito
mediante procedimento administrativo.
Entendimento que prevaleceu anteriormente à vigência (31/10/2003) da Medida
Provisória no 135/2003, que passou a atribuir o caráter de confissão de dívida em
relação aos débitos declarados em Compensação.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ENTENDIMENTO
FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE
RECURSO REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL 1.355.947/SP.
A decadência, consoante o art. 156, V, do CTN, é forma de extinção do crédito
tributário. Sendo assim, uma vez extinto o direito, não pode ser reavivado por
qualquer sistemática de lançamento ou auto-lançamento, seja ela via documento
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.274 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721308/2014-97

de confissão de dívida, declaração de débitos, parcelamento ou de outra espécie
qualquer (DCTF, GIA, DCOMP, GFIP, etc).
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

Acórdão n.o 3201-007.265:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 28/02/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
Constatada a omissão no enfrentamento da matéria suscitada em recurso
voluntário, acolhem-se os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para
que seja sanado o vício apontado.
Integra-se o acórdão embargado com os fundamentos para manter a decisão que
deu provimento ao recurso voluntário.
DCTF ́s ORIGINÁRIAS E RETIFICADORAS. SALDO ZERO DECORRENTE DE
COMPENSAÇÃO. LANÇAMENTO OBRIGATÓRIO. CONSTITUIÇÃO DO
DÉBITO. PRAZO QUINQUENAL DESCUMPRIDO.
Quando a DCTF apresentada, inclusive a título de retificação, busca liquidar os
débitos mediante compensação, sustentando o declarante não haver saldo a
pagar, não há reconhecimento e constituição de dívida, devendo o fisco,
necessariamente, dentro do prazo quinquenal, efetuar o lançamento do débito
mediante procedimento administrativo e notificação da devedora se não admitida
a referida compensação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para manter a decisão
recorrida, integrando-a com os fundamentos assentados no voto condutor deste
Acórdão.

Intimada a Fazenda Nacional suscita divergência quanto à: Necessidade de
Lançamento de ofício de débitos declarados em DCTF com compensação”.

Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.274 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721308/2014-97

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido conforme despacho de fls.
490 a 415.

O Contribuinte apresentou suas contrarrazões, requerendo o não conhecimento do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e caso conhecido o improvimento do recurso.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

A divergência suscitada diz respeito à: “Necessidade de Lançamento de ofício
de débitos declarados em DCTF com compensação.”

Foi apresentado os seguintes Acórdãos Paradigmas n.so 1401-004.106 e 2101-
00.104

No presente caso a Contribuinte teve a não homologação da compensação, sendo
que o débito foi inscrito em dívida ativa e teve execução fiscal proposta, de modo que a
Contribuinte, parcelou essa dívida no âmbito do Parcelamento da MP no 470/2009, junto à PFN.

No entanto, entendeu a Contribuinte que o aludido crédito tributário estava extinto
pela decadência quando da sua inclusão no programa de parcelamento. Por esse motivo,
apresentou o pedido de restituição, referente a pagamento efetuado indevidamente em
31/03/2010, requerido através de formulário impresso, apresentado em 14/11/2014.

Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.274 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721308/2014-97

A Unidade de Origem emitiu Despacho Decisório no qual não reconheceu o
direito creditório e indeferiu o Pedido de Restituição. Fundamentou o despacho decisório
explicitando que o débito foi regular e espontaneamente declarado em DCTF e, diante da não
homologação da compensação anteriormente pleiteada, o saldo a pagar informado na DCTF
constitui confissão de dívida e instrumento hábil para inscrição em Dívida Ativa, não
necessitando ser objeto de lançamento de ofício; ademais, tal débito fora incluído no programa
de parcelamento instituído pela MP no 470/2009. Concluiu a autoridade fiscal que além de não
se tratar de débito decaído incluído em parcelamento, é pacífico o entendimento de que o
parcelamento se constitui, também, em confissão irretratável da dívida.

No Acórdão Recorrido, a turma entendeu que : O Superior Tribunal de Justiça
perfilha o entendimento de que quando a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
DCTF apresentada, busca liquidar os débitos mediante compensação, sustentando o declarante
não haver saldo a pagar, não há reconhecimento e constituição de dívida, devendo o fisco,
necessariamente, dentro do prazo quinquenal, efetuar o lançamento do débito mediante
procedimento administrativo e notificação da devedora se não admitida a referida compensação.

Entende, ainda, a Corte Superior, que os débitos objeto de compensação indevida
declarada em DCTF necessitam de lançamento de ofício para serem exigidos. Em especial, no
que toca às DCTFs anteriores a 31 de outubro de 2003, data em que passou a vigorar o art. 18 da
Medida Provisória n° 135/2003, convertida na Lei n° 10.833/2003.

No voto, o relator aplicou os fundamentos do REsp 1.205.004/SC. Aplicou
também, a decisão do Acórdão n.o 9303003.506; Relator Conselheiro Henrique Pinheiro Torres.
E por fim aplicou o REsp no 1.355.947/SP, do STJ, em sede recurso repetitivo, que teve o
seguinte entendimento em relação ao direito de o contribuinte requerer a restituição de tributo
que decaiu antes da adesão a parcelamento: “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO CPC. CONFISSÃO
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO APRESENTADA
APÓS O PRAZO PREVISTO NO ART. 173, I, DO CTN. OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.”

Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.274 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721308/2014-97

Já no Acórdão paradigma de no 1401-004.106, o contribuinte teve as
compensações informadas em DCTF como não declaradas. Veja:

“Entre 2001 a 2003, a recorrente utilizou créditos de terceiros (crédito prêmio de
IPI e créditos de insumos de IPI) para compensar com créditos tributários de sua
responsabilidade, por força de decisões judiciais. As ditas compensações foram
declaradas em DCTF. As compensações foram consideradas não declaradas pela
unidade da RFB e a contribuinte recorreu administrativamente de tal decisão. Em
2009, a contribuinte desistiu dos processos administrativos de compensação e
aderiu ao parcelamento especial da Lei no 11.941/2009. O parcelamento foi
integralmente quitado.”
(...)

“Não é o caso dos autos. O que ocorreu foi que a contribuinte declarou nas
DCTF os débitos e os vinculou a créditos decorrentes de compensações com
créditos de terceiros, por força de decisões judiciais. Os créditos advindos dos
processos de compensação não foram objeto de revisão interna, conforme prevê o
parágrafo 1o do artigo 2o da IN SRF no 45/98. O que houve foi a desistência, por
parte da recorrente, dos créditos oriundos de compensações. Ao desistir dos
processos nos quais pedia o direito aos créditos que foram usados nas DCTF, os
créditos tributários declarados em DCTF passaram a ficar inteiramente em
aberto, ou seja, “a pagar”. Os autos de infração somente seriam necessários
caso a administração houvesse efetuado uma revisão interna e glosado os
créditos nas DCTF.”
(...)
“Em resumo, no caso sob exame, não incide a hipótese de exigência do
lançamento de ofício, pois (i) os créditos tributários foram devidamente
constituídos pelo sujeito passivo e (ii) não se trata de revisão interna (ato
administrativo), mas de desistência das compensações, que fez com que os débitos
passassem a ficar em aberto (a pagar).”

Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.274 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721308/2014-97

Verifica-se, portanto, a ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o
acórdão paradigma de no 1401-004.106. Enquanto no presente caso houve a glosa de crédito
declarado em DCTF, com a consequente não homologação da compensação, no caso analisado
pelo acórdão paradigma não é identificada qualquer glosa, tendo sido a compensação
considerada como não declarada, de modo que o contribuinte desistiu de seu suposto crédito.

Ademais, sequer o Acórdão paradigma adentrou sobre a aplicação das decisões do
STJ.

Quanto ao segundo acórdão paradigma n.o 2101-00.104, trata-se de uma
Declaração de Compensação apresentada, para quitação de débito de IPI, relativo ao período de
apuração de 11/03/2003 a 20/03/2003, com crédito presumido de IPI calculado sobre insumos
desonerados do imposto, adquiridos no período de 11/03/2003 a 20/03/2003, cujo direito estaria
amparado em decisão judicial proferida em Mandado de Segurança. Não foi homologada a
compensação, com fundamento no art. 170-A da Lei n2 5.172/66 - Código Tributário Nacional
(CTN), porque a decisão judicial que daria amparo à utilização dos referidos créditos ainda não
havia transitado em julgado. Assim, as questões em litígio deste processo são as seguintes: (1)
existência de decisão transitada em julgado materialmente, favorável à recorrente; (2) erro da
Receita Federal ao afirmar que o pedido teria sido negado para o futuro; (3) inaplicabilidade do
art. 170-A do CTN ao presente caso; (4) impossibilidade de exigência de multa de mora e dos
juros de mora, uma vez que a conduta da recorrente teria sido pautada em expressa determinação
judicial e inconstitucionalidade da cobrança de juros com base na taxa Sebe; e (5) necessidade de
lançamento dos débitos indevidamente compensados para viabilizar a sua cobrança
administrativa ou judicial.

De acordo que esse paradigma: “No que se refere às DCTF, não há dúvida de que
os débitos objeto da compensação não-homologada foram informados neste tipo de declaração.
Também não há dúvida, aliás, não é motivo de discussão, o fato de que estas declarações
constituem confissão de dívida. O motivo da discussão está no valor alcançado pela confissão:
se é a totalidade do débito declarado ou apenas o saldo a pagar, depois da dedução dos valores
pagos e/ou compensados pela contribuinte.”

Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.274 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721308/2014-97

Ou seja, o acórdão paradigma, entendeu que a DCTF possui efeito constitutivo,
enquanto esse é justamente o objeto de análise do acórdão recorrido . Alias , tomando por base as
explicações do próprio voto condutor do paradigma indicado, ao tratar sobre a DCTF: “Também
não há dúvida, aliás, não é motivo de discussão, o fato de que estas declarações constituem
confissão de dívida.”, igualmente se confirma a ausência de similitude fática.

Inobstante a falta de similitude entre a controvérsia analisada no acórdão
paradigma e recorrido, as legislações examinadas pelas decisões também são diversas. Senão
veja-se.
O acórdão paradigma analisa a aplicação do Decreto-Lei no 2.124/1984, em
conjunto com as Instruções Normativas da RFB no 77/1998 e no 14/2000, para definir a
abrangência da confissão de dívida da DCTF (se atinge apenas o saldo a pagar ou a integralidade
do que foi informado):

Em sentido completamente diverso, o acórdão recorrido analisou os efeitos, e a
interpretação, do artigo 90 da MP no 2.158-35/2001, o qual determinava o lançamento de ofício
sobre as diferenças apuradas em declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de
compensação indevidas ou não comprovadas, relativamente aos tributos e às contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, o qual foi alterado tão somente com a edição
da Medida Provisória no 135/2003.

Enquanto o acórdão paradigma resolve a lide com base na análise e interpretação
do Decreto-Lei no 2.124/1984, o acórdão recorrido se debruça sobre os efeitos do art. 90 da MP
no 2.158-35/2001 para concluir pela necessidade de lançamento dos débitos compensados e
declarados em DCTF durante a vigência de referido dispositivo.

Diante da ausência de demonstração de interpretação de legislação divergente
entre os acórdãos paradigmas e acórdão recorrido, bem como da falta de similitude fática na
análise das matérias entre as decisões, não restaram preenchidos os pressupostos fundamentais
para admissibilidade do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional

Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.274 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721308/2014-97

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital